Tribunal: STF
Processo: RE 97338
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-09
Data de publicação: 1983-02-09

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM INSTITUIDA PELO MUNICÍPIO
DE ESTRELA DO NORTE (TÍTULO IV - A. -TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
MUNICIPAIS E DO FATO GERADOR -  DA LEI N. 278/77/4).
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, QUE INSTITUIU A CHAMADA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE
ESTRADAS DE RODAGEM, TOMANDO POR BASE DE CALCULO O RATEIO DOS
SERVIÇOS PELA ÁREA TOTAL DOS IMÓVEIS RURAIS DO MUNICÍPIO, A SER
COBRADA, POR HECTARE, DE CADA CONTRIBUINTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.